Tribunal: TJES
Processo: 5003096-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dever de Informação; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Assistência Judiciária Gratuita; Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003096-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALDEIR DE OLIVEIRA RORIZ
AGRAVADO: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003096-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ALDEIR DE OLIVEIRA RORIZ

AGRAVADAS: G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP E IMOBILIARIA GARANTIA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALDEIR DE OLIVEIRA RORIZ
contra a r. decisão que, nos autos da “ação indenizatória por danos materiais e morais” por ele ajuizada em face de
G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP E IMOBILIARIA GARANTIA LTDA
, indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciária ao autor, ora recorrente.

Em suas razões recursais, o agravante aduz, em resumo, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família. Para tanto, argumenta que, conforme consta dos seus comprovantes de rendimentos, exerce a função de porteiro e aufere renda mensal no valor de pouco mais de um salário-mínimo. Sustenta, ademais, que, embora possua veículos em seu nome, estes estão alienados fiduciariamente e são utilizados como meio para transportar suas ferramentas de trabalho, quando faz “bico” como pedreiro.

Pautado em tal premissa e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito originário sem o recolhimento das custas processuais. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar e, por conseguinte, pela reforma do pronunciamento judicial proferido em primeira instância.

Em decisão anterior (ID nº 839575), deferi a medida liminar, por haver verificado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, permitindo o prosseguimento do processo de origem sem o recolhimento das custas prévias.

Ambas as empresas agravadas apresentaram contrarrazões (ID nº 959957 e ID nº 1054895), pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de abril de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003096-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ALDEIR DE OLIVEIRA RORIZ

AGRAVADAS: G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP E IMOBILIARIA GARANTIA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALDEIR DE OLIVEIRA RORIZ
contra a r. decisão que, nos autos da “ação indenizatória por danos materiais e morais” por ele ajuizada em face de
G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP E IMOBILIARIA GARANTIA LTDA
, indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciária ao autor, ora recorrente.

Em suas razões recursais, o agravante aduz, em resumo, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família. Para tanto, argumenta que, conforme consta dos seus comprovantes de rendimentos, exerce a função de porteiro e aufere renda mensal no valor de pouco mais de um salário-mínimo. Sustenta, ademais, que, embora possua veículos em seu nome, estes estão alienados fiduciariamente e são utilizados como meio para transportar suas ferramentas de trabalho, quando faz “bico” como pedreiro.

Pautado em tal premissa e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito originário sem o recolhimento das custas processuais. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar e, por conseguinte, pela reforma do pronunciamento judicial proferido em primeira instância.

Em decisão anterior (ID nº 839575), deferi a medida liminar, por haver verificado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, permitindo o prosseguimento do processo de origem sem o recolhimento das custas prévias.

Ambas as empresas agravadas apresentaram contrarrazões (ID nº 959957 e ID nº 1054895), pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

Delineadas estas breves considerações iniciais, verifica-se que a
quaestio juris
colocada em discussão no presente recurso se consubstancia em aferir se o agravante possui direito a ser beneficiado com a gratuidade da justiça.

Para tanto, é necessário salientar que, conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Compulsando os autos, verifico que o recorrente apresentou declaração de pobreza, conforme disciplina a lei da assistência judiciária gratuita (ID nº 809200).

E, ainda, na ação ajuizada na origem, fundamentou seu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade alegando que exerce a função de porteiro, auferindo renda mensal bruta de R$ 1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta reais), o que comprova por meio da apresentação de cópia da carteira de trabalho, extrato bancário e contracheque (ID nº 809207), de cuja análise se extrai a informação de que o agravante recebeu em janeiro de 2020 o valor acima transcrito – R$ 1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta reais) – e em dezembro de 2019 a quantia de R$ 913,66 (novecentos e treze reais e sessenta e seis centavos).

Antes de analisar o benefício pleiteado, o julgador singular proferiu o despacho determinando a intimação do autor
“para comprovar documentalmente (...) o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício da gratuidade da justiça”
e, em resposta, a ora agravante colacionou os documentos constantes ao evento nº 809207.

Ato contínuo, o Magistrado
a quo
proferiu a decisão ora agravada, por meio da qual indeferiu a concessão da benesse, sob o argumento, em síntese, de que
“em consulta ao Sistema RENAJUD, conforme espelho anexo, foram encontrados veículos registrados em nome da parte Autora, dando conta de não ser verdadeira a informação de que a mesma não tem condições de arcar com as custas judiciais”
.

De início, verifica-se que o magistrado, antes de indeferir o benefício, observou o procedimento previsto no artigo 99, § 2º, do CPC, determinando que o requerente demonstrasse o preenchimento dos requisitos legais.

Pois bem. Da análise dos documentos que instruem o presente recurso, bem como do cotejo das razões recursais e dos fundamentos despendidos na decisão agravada, não vislumbro razões para modificar o entendimento que externei por ocasião da análise da tutela antecipada recursal, ocasião em que deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente instrumento.

E tal se explica em virtude de que, não obstante as empresas recorridas afirmem que a prova dos autos não é suficiente para a concessão do benefício ao autor, compreendo que a situação financeira demonstrada nos autos leva à conclusão que vai ao encontro do que fora alegado pelo recorrente.

Compulsando detidamente os documentos que instruem o presente recurso e que foram levados ao conhecimento do magistrado primevo para formar seu convencimento acerca do (in)deferimento da benesse, vislumbro a verossimilhança das alegações autorais, tendo em vista que, consoante salientado alhures, é assente na jurisprudência oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça que a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, compulsando os autos, aduz-se que os documentos que instruem a demanda na origem se revelam suficientes para corroborar com a declaração de pobreza apresentada pelo recorrente, sobretudo em virtude de que o salário mensal auferido por este em muito se aproxima ao valor de um salário mínimo.

É certo que o último contracheque apresentado perante o magistrado primevo se refere ao mês de dezembro de 2019, podendo-se cogitar que, a princípio, encontra-se desatualizado. No entanto, é preciso mencionar que o autor fora intimado pelo magistrado singular para instruir seu pleito de concessão da benesse em janeiro de 2020.

Ademais, verifico que o demandante, ao interpor o presente recurso, providenciou a juntada de contracheque mais recente (agosto de 2020, no qual auferiu renda de R$ 944,00 – novecentos e quarenta e quatro reais) e, embora considere que a apresentação de documento de forma inaugural perante este órgão
ad quem
se consubstancia em supressão de instância, utilizo o referido documento tão somente como reforço argumentativo, a fim de corroborar a assertiva de que efetivamente o recorrente percebe renda mensal em valor até mesmo inferior ao salário mínimo (ID nº 809196).

Soma-se a isso o fato de que o autor comprovou que não recolhe imposto de renda perante a Receita Federal, demonstrando que, de fato, não aufere expressivo rendimento mensal.

Quanto aos mencionados veículos indicados na consulta realizada pelo juízo
a quo
, observo que se consubstanciam em uma motocicleta (Yamaha FZ25) e em um automóvel (Ford Ka, 1.0), ambos alienados fiduciariamente (ID nº 809186), os quais, além de representarem patrimônio imobilizado, também não possuem valor relevante.

Destarte, ao contrário do que fora consignado pelo juízo
a quo
, compreendo que a condição de hipossuficiência alegada se revela compatível com a prova dos autos.

Delineadas tais ponderações, entendo deva ser reformada a decisão
a quo
, a fim de que seja deferido, em favor do agravante, o benefício da justiça gratuita, justamente em virtude de haver restado demonstrada a presunção de que o recorrente não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja concedido, ao agravante, o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003096-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ALDEIR DE OLIVEIRA RORIZ

AGRAVADAS: G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP E IMOBILIARIA GARANTIA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – PROVAS CONSTANTES AOS AUTOS –BENEFÍCIO QUE DEVE SER DEFERIDO – RECURSO PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Considerando a remuneração percebida pelo postulante, bem como as peculiaridades do caso concreto, resta mantida a presunção que goza a declaração de pobreza.

3.
Nos casos em que a declaração de pobreza apresentada se encontra em harmonia com os elementos de provas que foram coligidos aos autos, é de ser reformada a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

4.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.